Tribunal: TJSP
Processo: 1500698-93.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Materialidade e autoria bem comprovadas.
PENAS – Aplicação da causa de diminuição do Art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Réu primário e não restando demonstrado que se dedicasse ao crime ou integrasse organização criminosa. Preenchidos os requisitos legais, a mitigação das penas se fazia mesmo necessária.
Recurso ministerial desprovido.